Tribunal: STF
Processo: ARE 1508985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR SUPOSTO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Apelação interposta por militar, em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados na condenação do Estado de Pernambuco a pagar ao autor, Policial Militar, a majoração de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) em razão do aumento da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, mais os valores vencidos, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral quanto ao Tema “aumento da carga horária de servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória” (Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal).



    3. Na oportunidade, restou consignado que a ampliação da jornada de trabalho, sem alteração da remuneração do servidor, consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    4. No caso dos autos, a Lei Complementar Estadual nº 169/2011, que redefiniu a estrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco, em seu art. 5º, dispõe que se aplicam as disposições contidas no art. 19, da Lei Complementar Estadual n° 155/2010 (que fixou a jornada de trabalho em 40 horas semanais para a polícia civil).



    5. Quanto aos policiais militares, em relação à jornada de trabalho anterior à Lei Complementar Estadual nº 169/2011, não existem provas de efetivo aumento após a aplicação da Lei Complementar 155/2010.



    6. O Suplemento Normativo –SUNOR-Nº G 1.0.00.023, de agosto de 2013, descreve a jornada de trabalho regular da PMPE, cuja regra é de 40 horas semanais.



    7. O art. 1º do SUNOR Nº G 1.0.00.0 021, de 11/06/2002, estabelece, somente para os militares afastados de suas funções, uma carga horária reduzida, não podendo, assim, ser aplicados a todos os integrantes da polícia militar estadual:



    8. Além disso, o Regime de dedicação integral dos militares está previsto no Estatuto da Polícia Militar, e a Lei Complementar Estadual nº 49/2003 especificou a jornada de trabalho dos policiais, civis e militares, em regime especial, em doze horas de atividade por trinta e seis de repouso, nos termos do art. 46, III.



    9. Não existe nos autos comprovação de efetivo aumento da jornada de trabalho do policial militar, sendo incabível, assim, a compensação salarial ora almejada.



    10. Precedente desta 1ª Câmara de Direito Público: (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0062359-85.2019.8.17.2001, Rel. JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira, julgado em 22/02/2022) e (TJPE - Apelação nº 0072601- 06.2019.8.17.2001 - 1ª Câmara de Direito Público – Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões – julgado em 23/05/2022).



    11. Apelo desprovido. Custas pela parte apelante, e honorários majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, suspensos os pagamentos em razão da gratuidade da justiça concedida.



    12. Decisão unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXXIV, XXXV e LV; 7. inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente